Tribunal: TJPA
Processo: 0822524-49.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 14943 - Lesão Cometida em Razão da Condição de Mulher
Data de julgamento: 2025-08-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0822524-49.2023.8.14.0401

APELANTE: ARTHUR ROGER AYRES FERREIRA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO E FAMILIAR - ART. 129, §
13º, C/C ART. 61, F, II, DO CPB.

FATO
: Apelante que agrediu fisicamente a vítima a segurando pelos cabelos e batendo sua cabeça contra a parede, além de arrastar seu ombro pela parede, lhe causando ferimento na cabeça e lesão de arrasto em seu ombro, como relatado pela vítima, testemunha e comprovado pelo laudo pericial.

Tese defensiva
: Absolvição por falta de provas, pois a vítima teria agredido o apelante, revisão da dosimetria e redução da pena base ao mínimo, bem como decote da agravante do art. 61, f, II, do CP e da condenação em indenização à vítima.

ABSOLVIÇÃO - AUSÊNCIA DE PROVAS
.
IMPOSSIBILIDADE
.
Autoria e materialidade devidamente comprovadas. palavra da vítima que se manteve firme, segura e concisa desde a fase inquisitorial, sendo corroborada em juízo pelo relato da testemunha e também pelo laudo pericial, boletim de ocorrência e deferimento de medidas protetivas, sendo cediço que à palavra da vítima dever ser dada especial relevância e configura válido meio probatório.

DOSIMETRIA

REDUÇÃO DA PENA BASE:
IMPROVIMENTO
.
Presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis. pena base que só há que ser cominada no minimo quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP forem favoráveis, o que não se observa no caso em apreço.

DO DECOTE DA AGRAVANTE DO ART.

61, F, II, DO CP.
IMPROVIMENTO
.
Em tendo o crime sido cometido no âmbito das relações domésticas e familiares e em razão de gênero da vítima, procedente o reconhecimento e aplicação da agravante, não havendo igualmente que se falar em
bis in idem
uma vez que tal agravante é decorrente da especial condição de vulnerabilidade da mulher.

EXCLUSÃO DO VALOR COMINADO A TÍTULO DE INDENIZAÇÃO À VÍTIMA.
NÃO PROVIMENTO.

Pedido expresso do ministério público, restando devidamente respeitadas as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.
quantum
cominado que não se mostra exagerado, assim como não comprovou sua hipossuficiência o apelante. aplicação ao caso do tema 983 do STJ que reconhece que o dano moral, nos casos de violência doméstica, é presumido.

Tese firmada:
Nos crimes de violência doméstica há que ser dada especial relevância à palavra da vítima, principalmente quando esta é corroborada por outros meios de prova, como o depoimento testemunhal e laudo pericial, não sendo possível a redução da pena base quando presentes circunstâncias judiciais desfavoráveis, não havendo ilegalidade na aplicação da agravante do art. 61, f, II, do CP, em tais casos uma vez que tal agravante tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar e a incidência da agravante não tem o condão de configurar
bis in idem,
sendo pacificado, no âmbito do STJ, por meio do Tema 983, que é cabível indenização por danos morais nos casos de violência doméstica e familiar contra a mulher, não sendo necessária a comprovação do dano, q
ue é considerado
in re ipsa
, sendo presumido a partir da ocorrência do ato ilícito.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, § 13º; CP, art. 61, f, II; CP, art. 59; CPP, 387,
Lei 11.719/2008; Lei 11.719/2008; Tema 983,
do STJ;

Jurisprudência citada
:
STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024; TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relatora: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Julgamento: 05/06/2024;
STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023;
STJ - HC: 756003, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 24/04/2024;
STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, e outros.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
.

ACÓRDÃO

Vistos e etc.

Acordam as Excelentíssimas Senhoras Desembargadoras componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Relatora.

Sala da 1ª Turma de Direito Penal do Estado do Pará, aos onze dias do mês de agosto de dois mil e vinte e cinco.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vânia Lúcia Silveira.

Belém/PA,
11
de

agosto de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto em favor de
ARTHUR ROGER AYRES FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou a cumprir pena de 02 anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Narrou a denúncia, ID 26228153, que no dia 24 de setembro de 2023, por volta das 16 horas, o ora apelante ofendeu a integridade física da vítima Juliane Santos de Vasconcelos, sua companheira.

Conforme o relato ministerial, a vítima e o ora apelante conviviam há cerca de 04 anos à data do fato, havendo um filho da relação; que o relacionamento do casal era normal e nunca tinha ocorrido agressão física, porém,

no dia do fato o ora apelante havia ingerido bebida alcoólica e queria levar a filha da vítima para a rua, mas foi impedido pela vítima; que o apelante ficou aborrecido e a empurrou com violência, tendo a vítima se defendido de tal ato; em seguida o apelante segurou a vítima pelos cabelos e bateu a cabeça dela na parede, além de arrastar seu ombro lhe causando lesões, tendo em seguida saído da casa.

A vítima foi socorrida por sua irmã, Luciane Assunção dos Santos, que presenciou os fatos, sendo conduzida por ela à delegacia onde relatou tais fatos, tendo o exame pericial constatado suas lesões.

A testemunha Luciane Assunção dos Santos, irmã da vítima, à autoridade policial afirmou ter presenciado as agressões.

À autoridade policial o ora apelante negou os fatos e afirmou que apenas se defendeu de agressão praticada pela vítima.

Diante de tais fatos, o Ministério Público ofereceu denúncia contra o ora apelante requerendo sua condenação pela prática do delito previsto no artigo 129, § 13º, do Código Penal c/c art. 7º, I, da Lei 11.340/06, bem como em indenização à vítima.

Em ID 26228154, recebida a denúncia.

Em ID 26228231, resposta à acusação.

Termo de audiência em ID 26228246, mídia em ID 26228247/50 e 26228256.

Alegações finais ministeriais, ID 26228259.

Em ID 26228263, alegações finais defensivas.

Em Sentença, ID 26228264, prolatada em 19 de fevereiro de 2025, julgada procedente a denúncia e condenado o apelante nos seus exatos termos, restando a pena base cominada em 01 ano e 09 meses de reclusão, sendo acrescida de 1/6, na segunda fase, ante a agravante do art. 61, II, f, do CP, passando a ser de 02 (dois) anos e de reclusão, no que se tornou final e definitiva, além de R$ 500,00 (quinhentos reais), a título de danos morais, a ser cumprida em regime aberto, sendo suspensa pelo prazo de 02 anos, nos termos do art. 77, do CPB.

Em razões recursais, ID 26228272, requereu a defesa absolvição, afirmando não haver provas nos autos suficientes a uma condenação, mormente pelo fato de o apelante apenas ter revidado injusta agressão da vítima, não podendo a sentença se basear somente na palavra desta e, em tese subsidiária, redução da pena base em razão de ausência de fundamentação das circunstâncias judiciais consideradas negativas, bem como pelo decote da agravante do art. 61, II, f, do CP e da condenação em indenização à vítima, afirmando ser o apelante hipossuficiente.

Em contrarrazões, ID 26228274, o Ministério Público manifestou-se pelo improvimento da pretensão recursal.

Nesta Instância Superior, em parecer de ID 27928569, a Procuradoria de Justiça do Ministério Público manifestou-se pelo parcial provimento do recurso, para que se decote da condenação a agravante do art. 61, II, f, do CPB, por sua aplicação configurar
bis in idem
.

É o relatório.

VOTO

Trata-se, como ao norte relatado, de recurso de apelação interposto em favor de
ARTHUR ROGER AYRES FERREIRA
, objetivando reformar a sentença proferida pelo Juízo de Direito da 1ª Vara de Violência Doméstica e Familiar contra a Mulher da Capital, que o condenou a cumprir pena de 02 anos de reclusão pela prática do crime tipificado no artigo 129, § 13º, do Código Penal.

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à sua análise.

DA ABSOLVIÇÃO
:

Pretende a defesa que se promova a absolviçã
o
do ora apelante alegando insuficiência probatória acerca da autoria do crime, pois o que ocorreu, afirma, foram agressões recíprocas.

Não advém razão ao apelo.

Consta nos autos
que foi submetida a vítima a exame pericial, acostado às fls. 01/02, do ID 26228148, que constatou
a presença de 01 edema traumático de 03cm em região frontal esquerda com a região central apresentando 02 escoriações em arrasto de 0,5cm; 01 edema traumático em região parietal esquerda de 02cm; 01 escoriação em arrasto de 02cm em ombro esquerdo, assim como ofensa à integridade corporal da vítima, indo tais elementos de prova ao encontro

do depoimento prestado pela vítima e pela testemunha em Juízo, sob o crivo do contraditório e do devido processo legal, não havendo como ser dado provimento ao apelo, pois, a toda evidência, provas há e se mostram aptas a corroborar o relato da vítima que em Juízo, mídia acostada aos autos, ID 26228247/48,afirmou:

“...q
ue foi agredida pelo ora apelante, que era seu companheiro e conviveram por quatro anos; que ele não era violento e o fato foi um caso isolado e que antes ele não cumpria com obrigações para com a casa e que era a única provedora do lar, sendo este o principal motivo das brigas do casal, mas que no dia do fato não foi esse o motivo da briga
...
que esta ocorreu pelo fato de ele ter ingerido bebida alcoólica; que o casal tem um filho em comum, mas que já possui filhos de um relacionamento anterior e que estes estavam presentes no momento da agressão; que no dia dos fatos tinha passado o dia inteiro fazendo faxina e ele estava bebendo na casa de um primo
...
que em dado momento, por volta das 03 horas da tardem ele entrou e sua filha queria sair para brincar com os colegas, mas lhe disse que não porque estava cansada e ela disse que iria com o pai, lhe sendo respondido que este não estava dando conta nem dele; que a menina foi para a casa e já saiu pronta e neste momento ele passou a ofendê-la com palavrões, dizendo que ela não mandava em nada e que nada na casa funcionava se não fosse por ele; que ele disse que ia levar a menina para a rua, mas como ele estava alcoolizado não deixou e ele a empurrou e ela revidou; que depois ele chegou por trás e enrolou a mão em seu cabelo e bateu sua cabeça na parede, ficando com lesões na cabeça e no ombro; que sua irmã e seu cunhado, que presenciaram a agressão, o afastaram e fizeram cessar a agressão... que o empurrou após ele a ter empurrado...
”

A testemunha, Luciana Assunção dos Santos, irmã da vítima, em Juízo, mídia em ID 26228249/50, afirmou que:

“...que estava com o marido em uma área da sua casa e presenciou os fatos... que no dia da ocorrência estava tomando café com o esposo e a vítima... que sua sobrinha queria ir para a rua e não queriam sair; que ele tinha amanhecido bebendo, que o fato ocorreu no domingo e ele tinha bebido de sábado para domingo e queria que a menina fosse para rua com ele, mas lhe disse que não e sua irmã também disse que não... que eles começaram a discutir e ela falou que ele não ia levar porque não tinha condições de cuidar dele e muito menos de uma criança... que eles estavam em um corredor e quando voltaram para sua área viu quando ele a segurou pelo cabelo e bateu a cabeça dela na parede...

ficar sob sua visão... que enquanto eles estavam apenas discutindo se manteve, juntamente com o marido, afastada, mas quando partiram para vias de fato seu marido interveio e o segurou e segurou sua irmã... que a parte de fora da casa não tem finalização, é só tijolo e cimento... que a discussão começou no corredor e este não estava em seu campo de visão... que ela lhe contou que ele a xingou com palavrão muito feio e ela lhe deu um soco e ficou um hematoma... que ele dizia que era quem pagava tudo, que ela não mandava nada, mas que isso nunca existiu... que ela estava tranquila e só se alterou quando ele quis levar a criança para a rua e passou a ofendê-la... que foi o primeiro ato de violência por parte dele que presenciou...”

Em ID 26228256, o ora apelante foi ouvido em Juízo e negou a autoria delitiva, e afirmou:

“...que não são verdadeiros os fatos arguidos na denúncia; que manteve relacionamento com a vítima por 04 anos e tiveram um filho; que o relacionamento do casal era bom, mas que em dado momento questões financeiras passaram a causar atribulação no relacionamento..., mas que agressões nunca ocorreram... que estavam em uma reunião de família e em dado momento a filha dela pediu para brincar na frente da casa e que sempre os olhava enquanto brincavam... que nesse dia ela perguntou para onde iam e disse que ia levara a filha dela para brincar e ela proibiu... que fez uma brincadeira e disse que ela não mandava em nada e ela foi pra cima dele e o agrediu com um soco e reagiu e a agrediu... que a empurrou contra a parede e ela bateu a cabeça contra a parede... que não deu importância ao fato, mas depois quando entrou em casa a irmã dela disse que ela tinha quebrado a cabeça... que saiu de casa até tudo se acalmar e procurou saber como tudo estava... foi aí que ela disse que teve um ferimento na cabeça e acreditou que estava tudo bem e não sabia que ela havia requerido medida protetiva contra si e só soube quando o oficial de justiça apareceu para o notificar... que ela machucou o alto da cabeça... que na hora da agressão estavam ele, ela e a filha dela... que estava desnorteado pelo soco que levou e só teve reação de a empurrar...”

Observa-se, do confronto dos depoimentos prestados em Juízo, bem como do laudo pericial colacionado aos autos, que a versão apresentada pelo apelante não se comprova, e ainda que a vítima o tivesse agredido, como alegado, a reação se mostra desproporcional, pois um soco ou empurrão de uma mulher visivelmente menor do que o apelante, homem de grande compleição física, não tem compatibilidade com a reação esboçada, pois apesar de alegar este ter apenas a empurrado os depoimentos testemunhais são coesos ao afirmarem que ele, o apelante, segurou a vítima pelos cabelos e bateu sua cabeça contra a parede, lesionando sua cabeça e ombro.

Ademais, ainda que a vítima tenha agredido o ora apelante, tal não desconfigura a prática do delito pelo qual fora condenado uma vez que os xingamentos e ofensas aos quais fora anteriormente submetida a vítima também configuram violência doméstica e justificam a reação, restando configurada a violência psicológica em momento anterior à física, sendo aquela entendida como qualquer conduta que cause dano emocional e diminuição da autoestima ou que prejudique e perturbe o pleno desenvolvimento ou que vise degradar ou controlar as ações da vítima, comportamentos, crenças e decisões, mediante ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento, vigilância constante, perseguição contumaz, insulto, chantagem, violação de sua intimidade, ridicularização, exploração e limitação do direito de ir e vir ou qualquer outro meio que lhe cause prejuízo à saúde psicológica e à autodeterminação, e, no caso dos autos, tem-se como comprovadas as agressões impingidas na vítima pelo apelante, que em Juízo alega somente tê-la empurrado, ao passo que tanto a vítima quanto a testemunha afirmam que ele deliberadamente a segurou pelos cabelos e bateu sua cabeça contra a parede, restando as lesões devidamente comprovadas pelo laudo pericial.

Portanto, não há que se falar em absolvição por ausência de provas acerca da ocorrência do delito, pois como cediço o relato da vítima é dotado de especial relevância, principalmente quando corroborado por outros meios de prova, como no caso em espeque, onde além da palavra firme e concisa da vítima e da testemunha, onde ambas afirmaram a agressão e as circunstâncias que estas ocorreram, tem-se o exame médico a comprovar a efetiva ocorrência das lesões pela vítima sofridas.

Veja-se a jurisprudência acerca da relevância da palavra da vítima:

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL CONTRA MULHER E AMEAÇA - ABSOLVIÇÃO - NECESSIDADE - CONTRADIÇÃO NO DEPOIMENTO DA VÍTIMA - AGRESSÕES RECÍPROCAS - PROPORCIONALIDADE - INÍCIO PELA OFENDIDA - PALAVRA DA VÍTIMA ISOLADA EM RELAÇÃO AO CRIME DE AMEAÇA - RECURSO PROVIDO. - Embora a palavra da vítima possua especial relevância probatória no âmbito da violência doméstica, tais declarações, isoladas do contexto probatório, constituem arcabouço frágil para embasar a condenação - A fragilidade do contexto probatório juntado ao caderno processual, insuficiente para ensejar a condenação, impõe a absolvição do acusado quanto ao delito imputado, em observância ao princípio do "in dubio pro reo" - No caso específico dos autos, em se tratando de agressões recíprocas, iniciadas pela vítima, conforme o inequívoco conjunto da prova judicializada, impõe-se a absolvição, tendo em vista a resposta proporcional à agressão sofrida. (TJ-MG - Apelação Criminal: 0008852-25.2023 .8.13.0016 1.0000 .24.141265-9/001, Relator.: Des.(a) Maria das Graças Rocha Santos, Data de Julgamento: 05/06/2024, 9ª Câmara Criminal Especializa, Data de Publicação: 05/06/2024)

PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AMEAÇA. ART. 147 DO CÓDIGO PENAL - CP. VIOLAÇÃO AOS ARTS. 155, 156 E 386, VII, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. PLEITO ABSOLUTÓRIO QUE ESBARRA NO ÓBICE DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ.
PALAVRA DA VÍTIMA CORROBORADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA. ESPECIAL RELEVÂNCIA EM CRIMES QUE ENVOLVEM A VIOLÊNCIA DOMÉSTICA CONTRA A MULHER
. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "
Nos crimes de violência doméstica, a palavra da vítima assume especial importância, atento que geralmente as ofensas ocorrem na clandestinidade
. Incidência da Súmula n. 83 do STJ" (AgRg no AREsp n . 2.206.639/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/2/2024, DJe de 23/2/2024). 2 . A condenação do agravante ficou justificada na palavra da vítima, no depoimento da mãe da vítima, nas capturas de tela do aplicativo de mensagem do WhatsApp e na existência de medida protetiva de urgência. Assim, o pleito absolutório esbarra no óbice da Súmula n. 7 do STJ. 3 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2462460 SP 2023/0325261-8, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 04/06/2024, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 06/06/2024)

PENAL. PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA.
LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. PLEITO ABSOLUTÓRIO. AUTORIA. RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA. MATERIALIDADE. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXAME DE CORPO DE DELITO. PRESCINDIBILIDADE
. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "Para que haja violação ao art. 619 do CPP é necessário demonstrar que o acórdão embargado efetivamente padece de um dos vícios ali listados - ambiguidade, obscuridade, contradição e omissão -, e que o Tribunal de origem, embora instado a se manifestar, manteve o vício" ( AgRg no REsp 1673492/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 12/12/2019). 2. A matéria tida por omissa foi satisfatoriamente apreciada pela Corte de origem, que concluiu pela relevância da palavra da vítima, porquanto houve a confirmação das agressões sofridas, apontando fundamentos de fato e de direito que entendeu relevantes e suficientes à compreensão e à solução da controvérsia. 3.
O entendimento do Tribunal a quo está em consonância com a jurisprudência desta Corte que é firme no sentido de que a palavra da vítima, em harmonia com os demais elementos presentes nos autos, possui relevante valor probatório, especialmente em crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher
. 4 . Esta Corte possui o entendimento de que, nos casos de lesão corporal em sede de violência doméstica, o exame de corpo de delito poderá ser dispe nsado quando subsistirem outras provas idôneas da materialidade delitiva, como ocorreu na hipótese dos autos. 5. "O Tribunal a quo destacou estar comprovado o crime de lesão corporal sofrido pela vítima. Desse modo, o pleito absolutório esbarra na Súmula 7/STJ" ( AgRg no AREsp n . 2.153.350/DF, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe de 4/10/2022). 6 . Agravo regimental desprovido.(STJ - AgRg no AREsp: 2285584 MG 2023/0022027-0, Relator.: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 15/08/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 18/08/2023)

Não há, portanto, como se promover a almejada absolvição uma vez que são suficientes as provas a corroborar a palavra da vítima, restando comprovada a ocorrência do crime e sua autoria, sendo
os depoimentos prestados em Juízo aptos a comprovar o que alegado na denúncia, como já demonstrado, razão pela qual não há que ser dado provimento ao pleito absolutório.

DA DOSIMETRIA

Em tese subsidiária, requer o apelo revisão da dosimetria, alegando ausência de fundamentação às circunstâncias judiciais consideradas desfavoráveis ao apelante, com redução da pena base ao mínimo legal, bem como pelo decote da agravante do art. 61, F, II, do CP, sob a alegação de que sua aplicação configura
bis in idem
.

Para uma melhor análise do pleito, trago à colação excerto da sentença, no ponto concernente à dosimetria,
in verbis
:

Da dosimetria da pena

Sob o ângulo das
circunstâncias judiciais
do artigo 59 do Código Repressivo Pátrio, cumpre estipular a pena-base necessária e suficiente para a reprovação e prevenção do crime:

Quanto à
culpabilidade
, à vista dos elementos disponíveis nos autos, o comportamento do Condenado não excedeu o grau de reprovabilidade comum ao crime em tela, motivo pelo qual o vetor em apreciação merece
valoração neutra
.

Poucos elementos foram coletados a respeito da
conduta social
do denunciado, razão pela qual
deixo de valorar tal circunstância
.

Os
antecedentes criminais
, não consta nos autos condenação com trânsito em julgado na certidão de antecedentes do ora acusado, tratando-se, por isso, de
circunstância neutra.

Pelos elementos carreados aos autos, não se depreende informações relativas a
personalidade do agente
, razão pela qual
deixo de valorar tal circunstância
.

Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafa.

As
circunstâncias do crime
encontram-se relatadas nos autos, não fugindo ao tipo penal configurado. Assim, procedo à
valoração neutra
da circunstância judicial em exame.

As
consequências do crime,
objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à
valoração negativa
da circunstância judicial em exame
.

O
comportamento da vítima
não colaborou para a prática do delito, razão pela qual
nada se tem a valorar
.

Considerando a valoração das circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal analisadas individualmente, onde obteve-se uma negativa e sete neutras,
fixo a pena-base em 1 (um) ano e 9 (nove) meses, meses de reclusão
.

Não existem circunstâncias atenuantes
, entretanto,
milita em desfavor do acusado a circunstância agravante do art. 61, II, “f”
, ou seja, ter praticado o ilícito prevalecendo-se da relação doméstica, pelo que
fixo a pena intermediária em 02 (dois) anos de reclusão
.

Não estando presentes causas que possam diminuir ou aumentar a pena, torno
definitiva a pena aplicada de 02 (dois) anos de reclusão
.

Da aplicação da pena

Inaplicável a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direito
, pois embora a pena fixada tenha sido inferior a 04 (quatro) anos, o crime foi cometido com violência (art. 44, inciso I, do CP), circunstância que impede a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direito.

Entretanto, considerando que o condenado preenche os requisitos do artigo 77,
suspendo condicionalmente a pena privativa de liberdade aplicada
, pelo
prazo de 02 (dois) anos, nos termos do § 1° do art. 78, do Código Penal, acrescentando-lhe a condição
, cumulativa, por entender adequado ao caso,
de participar de cursos e palestras ou de atividades educativas referentes a questão de gênero
.

Dos Danos Morais

O STJ já pacificou entendimento de que, nos casos de violência doméstica contra a mulher no âmbito familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, ainda que não especificada a quantia, e independentemente de instrução probatória, conforme julgamento em Recurso Especial nº 1.675.874 - MS (2017/0140304-3).

Considerando, assim, o pedido de indenização de danos morais requerido pelo órgão ministerial na denúncia e, tendo em vista que restou suficientemente demonstrado nos autos que a vítima sofreu reflexos psicológicos da conduta criminosa por parte do acusado, nos termos do art. 387, inciso IV do Código de Processo Penal, julgo procedente o pedido para condenar o agressor,
ARTHUR ROGER AYRES FERREIRA
, ao pagamento à título de danos morais da quantia de
R$ 500,00 (quinhentos reais)
. O referido valor será revertido em favor da vítima, JULIANE SANTOS DE VASCONCELOS.

Sobre o valor da condenação deve incidir correção pelo IGP-M/FGV, desde a data do presente julgamento (Súmula 362 do STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da data do evento danoso, em 01/03/2017, em conformidade com a Súmula nº 54 do Superior Tribunal de Justiça.

Em virtude de não estarem presentes os requisitos que autorizam a decretação da prisão preventiva diante da concessão do SURSIS ao sentenciado,
concedo-lhe direito de recorrer em liberdade.

Sem custas face o patrocínio da Defensoria Pública.

Transitada em julgado a presente Sentença, façam-se as anotações e comunicações pertinentes, especialmente ao Tribunal Regional Eleitoral para o fim de suspensão dos direitos políticos, nos termos do artigo 15, III, da Constituição Federal, e Expeça-se Guia de Recolhimento e remeta-se ao Juízo das Execuções da Penas e Medidas Alternativas da Capital.

Publique-se.

Observa-se, do excerto acima, que na primeira fase da dosimetria o magistrado reconheceu a presença de duas circunstâncias judiciais negativas, sendo elas os motivos e as consequências do crime.

Ao negativar o vetor relativo aos motivos do crime assim afirmou:

“
Tangente aos
motivos do crime
, tem-se que ele se deu por mera discussão, sendo imperiosa a
valoração negativa
da circunstância judicial epigrafada.”

Ou seja, diante da análise do caso concreto o magistrado observou que a ação do réu, ora apelante, foi decorrente de um motivo irrelevante, não conseguido manter seu controle emocional ante o impedimento da vítima a que saísse com sua filha, sendo tal fato suficiente à negativação do vetor.

Quanto às consequências do crime, assim afirmou o julgador singular:

“
As
consequências do crime,
objetivamente, pela própria conduta criminosa, acarretaram danos psicológicos à vítima, pelo que procedo à
valoração negativa
da circunstância judicial em exame
.

Sendo cediço o entendimento jurisprudencial de que em casos de violência doméstica, o dano emocional causado à vítima pode ser considerado uma consequência mais grave do que a inerente ao tipo penal, justificando a exasperação da pena-base, principalmente em casos como o dos autos, em que os filhos menores da vítima presenciaram as agressões, sendo incontestável o abalo emocional e psicológico que estes vão ter para o resto de suas vidas, não havendo qualquer reparo a ser feito neste ponto da dosimetria da pena, pois devidamente fundamentadas no caso concreto as razões suscitadas pelo magistrado singular.

Ressalto, por oportuno, que quando a sentença de primeiro grau considera a presença de circunstâncias judicial como negativa, mas não a fundamenta adequadamente, o tribunal, ao julgar a apelação exclusiva da defesa, poderá complementar a fundamentação, explicando os motivos pelos quais aquele vetor é negativo e tal complementação não há que ser considerada ilegal desde que não resulte em um aumento da pena base, como no caso em apreço, não havendo que se falar, portanto, em
reformatio in pejus
, como orienta a jurisprudência, a saber:

ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO
DE
FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA
.
REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA. SITUAÇÃO DO RECORRENTE INALTERADA
. 1... Sabe-se que em razão do efeito amplamente devolutivo da apelação, pode o Tribunal, ao julgar
recurso

exclusivo
da
defesa
, apresentar novas
fundamentações
, desde que não agrave a situação do recorrente... Essa foi a
fundamentação
lançada na decisão proferida do mencionado agravo em
recurso
especial fls. 1.333/1.334 daquele feito - grifo nosso): [...], para elucidação do quanto requerido em relação ao pedido... (STJ - HC: 756003, Relator.: Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, Data de Publicação: 24/04/2024)

EMENTA: EMBARGOS INFRINGENTES - DANO QUALIFICADO - REAVALIAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS REFERENTES À CONDUTA SOCIAL E PERSONALIDADE - DESFAVORABILIDADE DOS ANTECEDENTES - MANUTENÇÃO DA PENA-BASE IMPOSTA NA SENTENÇA - SITUAÇÃO DO RÉU INALTERADA - REFORMATIO IN PEJUS - INOCORRÊNCIA. A fixação da pena-base é ato de discricionariedade vinculada ao limite estabelecido pelo legislador, cabendo ao julgador a análise das circunstâncias judiciais através do livre convencimento motivado. "
Ainda que em recurso exclusivo da defesa, o efeito devolutivo da apelação autoriza o Tribunal a rever os critérios de individualização definidos na sentença penal condenatória para manter ou reduzir a pena, limitado tão-somente pelo teor da acusação e pela prova produzida. Inexistência de reformatio in pejus
." (STF - HC 106113, Rel. Ministra CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, julgado em 18/10/2011). Não havendo, no caso, agravamento na pena final do acusado, não há falar-se em ofensa ao princípio non reformatio in pejus. V .V. EMBARGOS INFRINGENTES - CRIME DE DANO QUALIFICADO - REANALISE DAS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS - REDUÇÃO DA PENA-BASE - NECESSIDADE - VEDAÇÃO DO REFORMATIO IN PEJUS - EMBARGOS ACOLHIDOS -Havendo recurso exclusivo da defesa, ao considerar favorável uma circunstância judicial reputada negativa na sentença, há que ser reduzida a pena-base, sob pena de se incorrer em reformatio in pejus, o que é vedado no ordenamento jurídico brasileiro. (TJ-MG - Emb Infring e de Nulidade: 00970583720188130518, Relator.: Des.(a) Wanderley Paiva, Data de Julgamento: 11/07/2023, Data de Publicação: 13/07/2023)

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA. DOSIMETRIA. PENA-BASE . CONSEQUÊNCIAS DO CRIME. ALEGAÇÃO DE ALTERAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO EM RECURSO EXCLUSIVO DA DEFESA. REFORMATIO IN PEJUS. INOCORRÊNCIA . SITUAÇÃO DO RECORRENTE INALTERADA. VALOR DESCONTADO E INDEVIDAMENTE RETIDO PELO RÉU. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO . I - A via estreita do writ somente se mostra adequada para a análise da dosimetria da pena caso se trate de flagrante ilegalidade e não for necessária uma análise aprofundada do conjunto probatório. II - A jurisprudência da Quinta Turma deste Tribunal Superior é assente no sentido de que o efeito devolutivo da apelação autoriza a Corte estadual, quando instada a se manifestar acerca da dosimetria, regime inicial e demais questões relativas às peculiaridades do crime, a examinar as circunstâncias judiciais e rever a individualização da pena, seja para manter ou reduzir a sanção final imposta ou para abrandar o regime inicial. Assim, mesmo se tratando de recurso exclusivo da defesa, é possível nova ponderação das circunstâncias que conduza à revaloração sem que se incorra em reformatio in pejus, desde que a situação final do réu não seja agravada. III - O eg . Tribunal de origem, atento ao efeito devolutivo da apelação, ao reconhecer parcialmente a inidoneidade da fundamentação da sentença, e substituir a motivação da exasperação por explanação diversa, não incorreu em reformatio in pejus, uma vez que a situação final do recorrente não foi agravada. Precedentes. IV - "Aos tribunais superiores, no exame da dosimetria das penas, em grau recursal, compete somente o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, com a correção apenas de eventuais decisões teratológicas e arbitrárias, que violem frontalmente dispositivo constitucional [...]." (ARE 938357 AgR, Segunda Turma, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 14/06/2016) . V - In casu, não há que se falar em ilegalidade na exasperação de três meses de reclusão da reprimenda-base, porquanto demonstrada as consequências do crime desfavoráveis, quais sejam, o montante sonegado pelo paciente no valor de R$ 231.258,70 (duzentos e trinta e um mil, duzentos e cinquenta e oito reais e setenta centavos), valor que não pode ser considerado irrisório, o que exige resposta penal superior, em atendimento aos princípios da proporcionalidade e da individualização da pena. Precedentes. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 448608 SP 2018/0104367-1, Relator.: Ministro FELIX FISCHER, Data de Julgamento: 05/06/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 08/06/2018)

Assim, em tendo o sentenciante, dentro da discricionariedade que lhe é dada, considerado dois vetores em desfavor do ora apelante, não há que se falar em redução da pena ao mínimo legal, pois esta só é cabível quando todas as circunstâncias judiciais do art. 59, do CP forem favoráveis.

Quanto ao pedido para decote da agravante do art. 61, f, II, do CP, tenho por negar provimento, pois esta
incidirá sempre que houver agressão à mulher em situação de convivência doméstica, familiar ou proveniente de relação íntima de afeto, com motivação de gênero e situação de vulnerabilidade, mesmo que diante do crime de lesão corporal qualificada, o qual exige apenas a circunstância do ambiente familiar para a sua caracterização, não havendo que se falar em
bis in idem,

pois
embora se trate de lesão corporal prevista no art. 129, § 13º do CP, o fato de o crime ter sido cometido no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher traz, obrigatoriamente, a aplicação da agravante acima reconhecida, mormente por ter restado consignado nos autos, c
omprovada por meio das palavras da vítima, da testemunha e do laudo do exame pericial, a materialidade e a autoria do crime de lesão corporal no âmbito doméstico (Lei n. 11.340/2006), sendo a manutenção do decreto condenatório, nos termos em que proferido, medida que se impõe, não havendo que se falar em afastamento da agravante quando efetivamente demonstrado que o crime foi praticado em face do gênero e em razão das relações domésticas,

sendo neste sentido a jurisprudência, vejamos:

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL MINISTERIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. LESÃO CORPORAL. DOSIMETRIA. AFASTADA PELO TRIBUNAL A QUO A
AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, INCISO II, ALÍNEA F, DO CÓDIGO PENAL. RITO DA LEI MARIA DA PENHA. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA
. I - E pacífico o entendimento neste eg. Superior Tribunal de Justiça no sentido de que: "
A incidência da agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do Código Penal tem o objetivo de punir mais severamente o agente que pratica a infração prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar, de modo que fica impossibilitado o seu afastamento, porquanto, em relação aos delitos capitulados nos arts. 129, § 9º, e 147, ambos do Código Penal, a incidência da agravante não tem o condão de configurar bis in idem, considerando que o cometimento do delito em âmbito doméstico é circunstância estranha às elementares dos referidos tipos
." ( AgRg no AREsp n. 1.390.898/SE, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe de 3/4/2019). II -
No caso, correta a restauração da agravante do art. 61, II, f, do CP, na medida em que, enfatize-se, é plenamente compatível com a qualificadora expressa no § 9º do art. 129 do Código Penal.Agravo regimental desprovido
. (STJ - AgRg no REsp: 2014497 MS 2022/0220137-2, Relator: Ministro MESSOD AZULAY NETO, Data de Julgamento: 20/03/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 27/03/2023) (
GRIFEI
).

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL.
LESÃO CORPORAL E AMEAÇA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. AGRAVANTE PREVISTA NO ART. 61, II, F, DO CÓDIGO PENAL. DISPOSIÇÕES DA LEI N. 11.340/2006. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO
. 1."Nos termos da jurisprudência desta Corte Superior, a aplicação da agravante prevista no art. 61, II, f, do Código Penal, de modo conjunto com outras disposições da Lei n. 11.340/2006 não acarreta bis in idem, pois a Lei Maria da Penha visou recrudescer o tratamento dado para a violência doméstica e familiar contra a mulher."( AgRg no HC n. 463.520/SC, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 25/9/2018, DJe 10/10/2018.) 2. Agravo regimental desprovido." ( AgRg no REsp 1911818/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, DJe 16/08/2021). (
GRIFEI
).

Não há, portanto, qualquer reparo a ser feito também neste ponto da sentença.

No que concerne ao pedido de exclusão da condenação em indenização à vítima, tenho este por improcedente.

O 387, inc. IV, do Código Processual Penal, introduzido pela Lei 11.719/2008, incluiu a possibilidade de fixação, na sentença condenatória, de valor mínimo para a reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido e, para tanto, basta que o Ministério Público ou a parte o tenha requerido, nao podendo o magistrado cominar a indenização de ofício, devendo ser dado às partes oportunidade de se manifestar sobre o pedido, como no caso em apreço, de onde se denota que o pedido foi formulado pelo representante do órgão ministerial já na inicial acusatória, não tendo o ora apelante, em sua contestação, feito qualquer manifestação acerca do pedido ministerial, assim como não o fez em suas alegações finais.

Assim, só seria possível o decote da condenação se não houvesse pedido expresso para sua cominação, porém, como já explicitado, este não é o caso dos autos, sendo dever do magistrado a condenação do réu em patamar que entender necessário e suficiente ao ressarcimento da vítima pelo dano moral sofrido, que não precisa ser comprovado na medida em que é considerado
in re ipsa
, é presumido desde a ocorrência do ato ilícito, já tendo o STJ firmado entendimento no sentido de que a
prática da violência no âmbito familiar já causa sofrimento psíquico e abalo emocional, sendo desnecessária a produção de provas adicionais para a sua configuração uma vez que a violência doméstica atinge bens jurídicos fundamentais da vítima, como a sua integridade física, psicológica e a sua dignidade, e que o sofrimento decorrente dessa violência é inerente ao ato praticado pelo agressor, não sendo necessário, portanto, que a vítima da violência doméstica demonstre o sofrimento ou o abalo psicológico para ter direito à indenização, desde que haja um pedido expresso e a condenação do agressor, como no caso em espeque.

Assim, ainda que
o Ministério Público tenha deixado de estabelecer um valor líquido e certo da indenização em favor da vítima, quando do oferecimento da denúncia, postulou expressamente pela reparação, não havendo que se falar em ofensa ao princípio do contraditório e, não obstante as alegações defensivas, entendo que o valor mínimo arbitrado, quinhentos reais, não se mostra desproporcional ou exagerado, não podendo ser considerado fonte de enriquecimento da vítima e tampouco se mostra capaz de causar empobrecimento do réu, ora apelante, que não trouxe aos autos qualquer prova de sua alegada hipossuficiência econômica, mas tão somente seu interesse em não pagar.

Acerca da possibilidade da condenação em danos morais é a jurisprudência, veja-se:

AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO. APLICAÇÃO DO ART. 91, I, DO CP. EFEITO EXTRAPENAL. ART. 387, INCISO IV, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL - CPP. POSSIBILIDADE DE FIXAÇÃO DE VALOR MÍNIMO PARA REPARAÇÃO CIVIL DOS DANOS SOFRIDOS PELO OFENDIDO. NECESSIDADE DE PEDIDO EXPRESSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Consoante dispõe o art. 91, I, do Código Penal: "são efeitos da condenação: I - tornar certa a obrigação de indenizar o dano causado pelo crime". Referido dispositivo trata do efeito extrapenal genérico da condenação, de efeito automático, pois não necessita ser expressamente pronunciado pelo juiz na sentença condenatória para se tornar título executivo judicial a embasar eventual propositura da ação civil ex delicto. 2. Com a alteração instituída pela Lei Federal n. 11.719/08, o inciso IV do art. 387 do Código de Processo Penal - CPP possibilitou que o juiz, ao proferir a sentença condenatória, fixe valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, considerando os prejuízos sofridos pelo ofendido. Assim, o aludido dispositivo apenas permitiu a antecipação do momento processual para fixação de um valor mínimo para reparação de danos causados por uma infração penal. 3. Esta Corte Superior de Justiça entende que "a aplicação do instituto disposto no art. 387, IV, do CPP, referente à reparação de natureza cível, na prolação da sentença condenatória, requer a dedução de um pedido expresso do querelante ou do Ministério Público, em respeito às garantias do contraditório e da ampla defesa" (AgRg no AREsp 1309078/PI, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 23/10/2018, DJe 16/11/2018). 4. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg nos EDcl no AREsp: 1296627 PR 2018/0120160-6, Relator: Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, Data de Julgamento: 13/12/2018, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/02/2019).

PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM
RECURSO ESPECIAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou e nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima, não poderá ser impedido de faze-lo. 2. No caso concreto, a magistrada de primeiro grau entendeu demonstrado a existência do dano moral, fixando um valor mínimo de indenização. 3. Agravo regimental improvido. (STJ - AgInt no REsp: 1641257 DF 2016/0314836-8, Relator: Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, Data de Julgamento: 07/02/2017, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2017).

RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. REPARAÇÃO CIVIL DO DANO CAUSADO PELA INFRAÇÃO PENAL. ART. 387, IV, DO CPP. ABRANGÊNCIA. DANO MORAL. POSSIBILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Considerando que a norma não limitou nem regulamentou como será quantificado o valor mínimo para a indenização e considerando que a legislação penal sempre priorizou o ressarcimento da vítima em relação aos prejuízos sofridos, o juiz que se sentir apto, diante de um caso concreto, a quantificar, ao menos o mínimo, o valor do dano moral sofrido pela vítima não poderá ser impedido de fazê-lo. 2. Ao fixar o valor de indenização previsto no artigo 387, IV, do CPP, o juiz deverá fundamentar minimamente a opção, indicando o
quantum
que se refere ao dano moral. 3. Recurso especial improvido. (STJ - Resp no 1.585.684 - DF 2016⁄0064765-6. Sexta Turma. Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura. j. em 09/08/2016. DJe 24/08/2016).

Sobre a reparação por danos morais em casos de violência doméstica contra a mulher e a possibilidade de fixação de um valor mínimo indenizatório mesmo sem prova específica do dano, desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida, é o Tema 983 do STJ.

Acerca da possibilidade de cominação de indenização por dano moral à vítima, quando devidamente requerida, bem como pela manutenção do
quantum
cominado, foi a manifestação da Procuradoria de Justiça, cujo excerto do parecer peço vênia para a seguir colacionar,
in verbis
:

“Pugna, por fim, a defesa pelo afastamento da indenização ou a redução do valor fixado na sentença, à título de reparação por danos morais.

Alega que o apelante não tem condições de pagar o valor fixado na sentença, tendo em vista ser hipossuficiente e ser assistido da Defensoria Pública.

Entendo que não lhe assiste razão, pois o entendimento jurisprudencial é no sentido de que a fixação de indenização a título de dano moral em processos envolvendo violência doméstica, independe de instrução probatória, contanto que haja pedido expresso do órgão acusatório ou do ofendido, ainda que não indicada a quantia almejada.

De outro modo, como não há parâmetros para a fixação do dano moral, o valor mínimo deve ser arbitrado segundo os critérios da razoabilidade e da proporcionalidade, não podendo ser irrisório nem fonte de enriquecimento sem causa, exercendo função reparadora do prejuízo e de prevenção da reincidência da conduta lesiva. In casu, temos que o valor fixado pelo juízo em 05 salários mínimos, não se mostra exasperado, em razão dos danos sofridos pela vítima que de maneira brutal, sofreu lesões corporais com golpes de arma branca, tipo canivete, na região da barriga e da boca da vítima. “

Não há, portanto, como se promover a almejada exclusão, ou mesmo redução, do
quantum
da indenização, nos termos da fundamentação supra.

Diante do exposto, conheço do recurso e lhe nego provimento, mantendo a sentença penal em todos os seus termos, conforme a fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 11 de agosto de 2025.

Desª. ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

Belém, 12/08/2025